Tribunal: STF
Processo: ARE 833656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Reconhecimento de preclusão. Matéria infraconstitucional. Alegada violação do art. 5º, XXXV, da CF/88. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da matéria infraconstitucional.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise da controvérsia à luz de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Agravo regimental não provido.